Tribunal: TJPA
Processo: 0886186-59.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886186-59.2024.8.14.0301

APELANTE: ANA MARLENE DINIZ DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ANÁLISE QUALITATIVA. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora idosa (70 anos) contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em ação de repactuação de dívidas (Lei 14.181/2021).

A autora alegou comprometimento de quase a totalidade de sua renda com empréstimos bancários em razão de severos problemas de saúde. O juízo de origem extinguiu o feito por entender que a quantia restante (superior a R$1.000,00) era suficiente para preservar o mínimo existencial de R$600,00 estabelecido pelo Decreto 11.150/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conceito de mínimo existencial deve ser interpretado de forma meramente aritmética ou qualitativa; (ii) verificar se a condição de hipervulnerabilidade da idosa com patologias crônicas afasta a aplicação rígida do parâmetro do Decreto 11.150/2022; e (iii) determinar se a extinção prematura do feito, sem a observância do rito bifásico previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, configura erro de procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O superendividamento, nos termos do artigo 54-A, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, é um estado que atenta contra a dignidade da pessoa humana, exigindo proteção especial ao consumidor de boa-fé.

O valor de R$600,00 estabelecido pelo Decreto 11.150/2022 deve ser interpretado como um piso normativo mínimo e não como um teto absoluto que vincule o magistrado, devendo ser sopesado diante das peculiaridades do caso concreto.

No caso de consumidores idosos e doentes crônicos (hipervulneráveis), o mínimo existencial possui dimensão qualitativa, pois os custos com saúde, medicamentos e alimentação especial elevam o patamar necessário para uma sobrevivência digna, tornando insuficiente o critério meramente matemático.

O rito do superendividamento é bifásico e obrigatório, exigindo a tentativa de conciliação com todos os credores (fase coletiva) e, em caso de insucesso, a instauração de processo judicial para plano compulsório (fase judicial).

A extinção prematura do processo sem a devida instrução e sem a tentativa de repactuação judicial fere o devido processo legal e configura
error in procedendo
, cerceando o direito da autora de comprovar sua incapacidade financeira real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
Tese de julgamento: “1. A preservação do mínimo existencial no superendividamento deve ser analisada sob uma perspectiva qualitativa, especialmente em casos de hipervulnerabilidade do consumidor, não se limitando ao critério aritmético do Decreto 11.150/2022. 2. A extinção do processo de repactuação de dívidas sem a observância do rito bifásico previsto na Lei 14.181/2021 configura erro de procedimento por violação ao devido processo legal.”

________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 1º, inciso III; Código de Defesa do Consumidor, artigos 54-A, 104-A e 104-B; Lei 14.181/2021; Decreto 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp número 2.080.227/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/03/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2281355-77.2024.8.26.0000, Relator Alexandre David Malfatti, julgado em 12/11/2024; TJ-RJ, Apelação 0808445-05.2024.8.19.0203, Relatora Desembargadora Cristina Tereza Gaulia, julgado em 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0886186-59.2024.8.14.0301

APELANTE: ANA MARLENE DINIZ DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA MARLENE DINIZ DA SILVA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado, em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A autora ajuizou "Ação de Repactuação de Dívidas" com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
. Em sua exordial, alegou ser idosa (70 anos), aposentada, percebendo rendimento líquido mensal de aproximadamente R$4.593,72 (quatro mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos). Sustentou que, em razão de severos problemas de saúde, incluindo bipolaridade, hipertensão e catarata, viu-se compelida a contrair empréstimos que atualmente comprometem quase a totalidade de sua renda. Informou dívidas que alcançam o montante de R$152.728,48 (cento e cinquenta e dois mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), alegando a impossibilidade de manter seu mínimo existencial.

Determinada a citação do réu, o autor apresentou embargos de declaração, na medida em que o pedido de tutela de urgência não foi apreciado.

O réu foi citado e apresentou contestação, na qual alegou: - a indevida concessão da gratuidade; - a inépcia da petição inicial; - a contratação de dois empréstimos de numeração 149695880 e 992882503; - a inaplicabilidade da lei do superendividamento; - a impossibilidade da limitação dos descontos das parcelas em contrato mútuo; - a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
; - a boa-fé dos contratos; - a legalidade das contratações.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Fundamentou sua decisão no fato de que a autora ainda dispõe de valor superior a R$1.000,00 (mil reais) após os descontos, quantia que entendeu ser suficiente para preservar o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto 11.150/2022, que fixou o parâmetro em 600,00 (seiscentos reais).

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos (id. 33333531):

(...) Verifica-se dos autos que o autor alegou receber mensalmente o valor líquido de R$4.593,72 (quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), no entanto, alegou encontra-se em situação de superendividamento. Neste ponto, informou que possui como credor apenas o Banco do Brasil S/A, diante da assinatura de dois contratos: - número 0000149695880 (empréstimo consignado) no valor total de R$69.854,18 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) para pagamento em oitenta e quatro parcelas mensais no montante de R$1.605,55 (mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); - número 0000992882503, no valor de R$6.625,43 (seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos) para pagamento em doze parcelas mensais de R$718,64 (setecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos). Além do que, informou a existência de uma dívida referente a cartão de crédito e outra correspondente a um financiamento, respectivamente, nos valores de R$9.238,60 (nove mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) e R$1.111,60 (mil, cento e onze reais e sessenta centavos).

Resumidamente, alegou: - a inconstitucionalidade do Decreto n. 11.150/2022; - a competência da justiça estadual; - o seu endividamento de boa-fé; - a existência de dívida no cartão de crédito que totaliza R$9.238,60 (nove mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), além de dois contratos de empréstimo pessoal nos valores de R$69.854,18 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) e de R$6.625,43 (seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos) para pagamento, respectivamente, em oitenta e quatro parcelas mensais no montante de R$1.605,55 (mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e doze parcelas mensais de R$718,64 (setecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos); - a necessidade de fixação de um mínimo existencial no montante de R$2.991,15 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e quinze centavos); - a necessidade de repactuação das dívidas.

Neste contexto, propôs a presente demanda objetivando: - a suspensão da exigibilidade dos créditos abrangidos na presente repactuação; - a limitação dos descontos das parcelas no valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos; - a impossibilidade da inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito; - a instauração do processo de superendividamento com a fixação do plano judicial compulsório de pagamento.

Todavia, o banco defendeu: - a indevida concessão da gratuidade; - a inépcia da petição inicial; - a contratação de dois empréstimos de numeração 149695880 e 992882503; - a inaplicabilidade da lei do superendividamento; - a impossibilidade da limitação dos descontos das parcelas em contrato mútuo; - a aplicação do princípio pacta sunt servanda; - a boa-fé dos contratos; - a legalidade das contratações.

Primeiramente, observo que a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) introduziu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) o conceito de superendividamento, definido como a "impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial" (art. 54-A, § 1º).

Todavia, que as dívidas referidas no §1º do artigo englobavam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo (art. 54-A, § 2º).

Lado outro, o Decreto nº 11.150/2022 estabeleceu o valor de R$600,00 (seiscentos reais) como parâmetro para o mínimo existencial, nos seguintes termos:

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
§ 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.

§ 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor de que trata o caput.
Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;
b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;
c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;
d) decorrentes de operações de crédito rural;
e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;
f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei nº 8.078, de 1990;
g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;
h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e
i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;
II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e
III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.

No caso em questão, o próprio autor afirmou que seus rendimentos líquidos totalizam a quantia líquida de R$4.593,72 (quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), bem como, que as parcelas dos contratos bancários somam a quantia de R$2.324,19 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), salientando-se que excluem-se da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica e os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito.

A propósito, não foi provado nos autos a existência de parcelamento de dívida de cartão de crédito, que permitisse a sua inclusão.
Percebe-se, então, que resta disponível para o autor valor superior a R$1.000,00 (mil reais), após o pagamento de todas as parcelas contratuais, consequentemente, é suficiente para preservar o mínimo existencial do consumidor.

Vale acrescentar que, para viabilizar o processo de repactuação judicial, a legislação exige renda mensal inferior a R$600,00 (seiscentos reais); como a renda do autor, após os descontos não se enquadra nesse critério, não é admissível o processo de repactuação.

Nossos tribunais, inclusive, têm repetidamente decidido, em demandas desta natureza, ser inviável a instauração da repactuação de dívidas, quando não for demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, conforme decisões transcritas abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL - MÍNIMO EXISTENCIAL - COMPROMETIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.
- O procedimento de tratamento judicial do superendividamento somente se aplica aos consumidores que tiverem comprometido o mínimo existencial, fixado pelo Decreto 11.150/2022 e posteriores alterações.
- Ausente comprovação de que a situação financeira do consumidor prejudica o mínimo existencial, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.405210-6/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2025, publicação da súmula em 05/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHER - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AFASTADA - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI N.º 14.181/2021 - SUPERENDIVIDAMENTO - PLANO DE PAGAMENTO - REQUISITOS - LESÃO AO MÍNIMO EXISTÊNCIAL - NÃO APLICÁVEL - MANUTENÇÃO. 1. A legitimidade refere-se ao vínculo existente entre determinada parte e o resultado buscado com a ação ajuizada, de forma com que eventual sentença possa repercutir em seu patrimônio jurídico. 2. Não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais se contrapõem adequadamente aos fundamentos da sentença. 3. O valor da causa na ação de repactuação de dívida deve corresponder à soma dos valores dos contratos discutidos (art. 292, II, do CPC). 4. O procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor é adequado para tutelar o superendividamento. 5. O plano apresentado pela consumidora superendividada deve respeitar os parâmetros legais, indicando a sua capacidade contributiva em observância do mínimo existencial é válido para aplicação do procedimento. 6. A repactuação involuntária das dívidas somente beneficiará os consumidores que tiverem comprometido o mínimo existencial, em conformidade com o Decreto nº 11.150/2022. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.204450-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2025, publicação da súmula em 08/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL - MÍNIMO EXISTENCIAL - COMPROMETIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.
- O procedimento de tratamento judicial do superendividamento somente se aplica aos consumidores que tiverem comprometido o mínimo existencial, fixado pelo Decreto 11.150/2022 e posteriores alterações.
- Ausente comprovação de que a situação financeira do consumidor prejudica o mínimo existencial, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.405210-6/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2025, publicação da súmula em 05/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. I - O Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu art. 104-A, ser possível a repactuação de dívidas relativas a contratos de adesão, desde que o consumidor superendividado comprove o comprometimento de seu mínimo existencial. II - O Decreto n. 11.150/22, em seu art. 3°, aponta como "mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)". III - Não há interesse processual para o procedimento de repactuação de dívidas, nos exatos termos do art. 54-A do CDC, quando não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.122018-2/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2025, publicação da súmula em 07/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DECRETO Nº 11.150/2022. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A repactuação judicial de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 exige a comprovação de comprometimento do mínimo existencial do consumidor, atualmente fixado em R$ 600,00 mensais, nos termos do Decreto nº 11.150/2022. Encargos voluntários com serviços associativos ou assistenciais não configuram dívidas de consumo parceladas para fins de aplicação do regime legal de superendividamento. Não havendo comprovação do comprometimento do mínimo existencial, tampouco o atendimento aos requisitos objetivos da Lei nº 14.181/2021, inviável a instauração do procedimento de repactuação de dívidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.252619-9/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2025, publicação da súmula em 23/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O indeferimento da inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não é aplicável apenas nas situações em que a parte se manteve inerte, mas também quando a emenda e os documentos apresentados não suprem as falhas apontadas pelo juízo. 1.1. Logo, ordenada a emenda à petição inicial e a parte não atende, satisfatoriamente, à determinação judicial, deve incidir a regra insculpida no referido dispositivo legal. Preliminar de nulidade afastada.

2. O comprometimento do mínimo existencial é requisito necessário para a demonstração do superendividamento e, em consequência, para a repactuação das dívidas, seja ela consensual ou compulsória, conforme estabelece os art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A fixação, pelos Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023, do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), é objeto das ADPF 1.005/DF e 1.006/DF, sob o argumento de que o referido valor é ínfimo, no entanto, ainda não há manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da incompatibilidade da norma com a Constituição Federal. Dessa forma, tratando de ato normativo plenamente válido e eficaz, deve ser observado para todos os efeitos legais.

4. No caso, o apelante emendou a petição inicial, entretanto, deixou de acostar documentos relevantes, a fim de demonstrar o superendividamento e o comprometimento do mínimo existencial. Desse modo, o cumprimento insatisfatório da determinação judicial, enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2041281, 0702780-87.2025.8.07.0012, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª TURMA CÍVEL, TJDFT, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.)

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO N. 11.150/2022. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. ADPF. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO COLENDO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em razão da severidade do procedimento especial previsto para a ação de repactuação de dívidas por superendividamento – tendo em vista a possibilidade de imposição de plano judicial compulsório aos credores com a forçada revisão das dívidas – não se pode negligenciar o propósito do procedimento em foco, que reside na preservação do mínimo existencial do devedor, isto é, R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme estabelecido no art. 3º do Decreto n. 11.150/2022.

2. De acordo com o parágrafo único do art. 4º do Decreto n. 11.150/22, as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica restam excluídas da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial.

3. Na hipótese, o mínimo existencial do devedor não se faz violado pelos débitos questionados, restando ausente pressuposto necessário à propositura da ação de repactuação por superendividamento em desfavor dos credores, nos termos da legislação de regência.

4. Excepcionada a hipótese de violação ao mínimo existencial, não se revela adequada a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, de modo a resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

5. Embora haja o questionamento dos Decretos n. 11.150/2023 e n. 11.567/2023 em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental perante o colendo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 1.005/DF e ADPF n. 1.006/DF), à míngua de qualquer manifestação daquela Excelsa Corte sobre a incompatibilidade das aludidas normas em relação à Constituição Federal, subsiste a presunção de constitucionalidade e de legalidade atos normativos do Poder Público, segundo a qual são eles constitucionais até afirmação em sentido contrário.

6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 2038467, 0703111-75.2025.8.07.0010, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7ª TURMA CÍVEL, TJDFT, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.)

Enfim, saliento que, embora haja o questionamento dos Decretos n. 11.150/2023 e n. 11.567/2023 em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental perante o colendo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 1.005/DF e ADPF n. 1.006/DF), à míngua de qualquer manifestação daquela Excelsa Corte sobre a incompatibilidade das aludidas normas em relação à Constituição Federal, subsiste a presunção de constitucionalidade e de legalidade atos normativos do Poder Público, segundo a qual são eles constitucionais até afirmação em sentido contrário.

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I do CPC, tendo em vista que o procedimento de tratamento judicial do superendividamento somente se aplica aos consumidores que tiverem comprometido o mínimo existencial, fixado pelo Decreto 11.150/2022, situação que não se amolda as alegações da parte.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da concessão da gratuidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 22 de outubro de 2025.

A apelante insurge-se contra a sentença alegando, em síntese: 1) A inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto 11.150/2022 por fixar valor irrisório para o mínimo existencial; 2) Que o valor de R$600,00 é inferior ao custo da cesta básica na capital paraense; 3) A necessidade de processamento do rito especial previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a convocação do credor para audiência de repactuação.

Ao final, pede, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja determinada de imediato e até a fixação de plano compulsório de pagamento:

“b.1) A
SUSPENSÃO
da exigibilidade dos créditos abrangidos pela presente repactuação sem a incidência de juros, com a consequente suspensão de
todos os descontos realizados na conta e/ou folha de pagamento do Autor
;

b.2)
Subsidiariamente
, se o MM. Juízo entender por não suspender todos os descontos, que estes sejam limitados a
35 % (trinta e cinco por cento) sobre os rendimentos líquidos do Autor
; conforme o entendimento do Enunciado 10 da II Jornada CDEA sobre Superendividamento e Proteção do Consumidor UFRGS-UFRJ, sendo: BANCO DO BRASIL S.A - LIMITE DE DESCONTOS: R$ 1.213,28 (mil, duzentos e treze reais e vinte e oito centavos), preservando-se o seu mínimo existencial nos termos do Plano de Pagamento em anexo aos autos (ID 129569036), suspendendo-se os encargos moratórios até decisão final no processo ou a fixação de plano judicial compulsório.

b.3) Que os credores se abstenham de inscrever o nome do Autor em bancos de dados e cadastros de inadimplentes.”

No mérito, requer seja o recurso acolhido e provido para ANULAÇÃO DA SENTENÇA, com determinação do retorno dos autos à origem para regular processamento do feito com cumprimento do rito processual legitimado pelo art. 104-B, do CDC.

O banco apelado pugna pela manutenção da sentença, defendendo a validade das cláusulas contratuais e a legalidade dos descontos, arguindo que não há prova de superendividamento passivo e que o Decreto 11.150/2022 deve ser integralmente aplicado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso.

1. DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DE SUPERENDIVIDAMENTO

A Lei 14.181/2021 veio ao ordenamento jurídico com o propósito de proteger o consumidor pessoa natural que, agindo de boa-fé, encontra-se impossibilitado de pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo necessário para sua sobrevivência. Segundo o artigo 54-A, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o superendividamento é um estado que atenta contra a dignidade da pessoa humana.

2. O MÍNIMO EXISTENCIAL: ANÁLISE QUALITATIVA
VERSUS
ARITMÉTICA

O cerne da insurgência reside no valor do "mínimo existencial". O juízo
a quo
limitou-se à aplicação matemática do Decreto 11.150/2022. No entanto, o entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais pátrios é de que o decreto traçou apenas um piso (normativo) para identificação do mínimo existencial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DEVIDO O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DA INICIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL . VALOR PREVISTO NO DECRETO Nº 11.150/2022 QUE NÃO É ABSOLUTO. ADEQUAÇÃO DO FEITO DE ORIGEM AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CDC. Recurso contra decisão que determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento . Situação concreta de superendividamento, diante da manifesta impossibilidade da autora para pagamento das dívidas (exigíveis e vincendas). Preenchimento dos requisitos para processamento da ação de repactuação de dívidas. Decisão impugnada que fez consideração sobre o mínimo existencial, sugerindo-se o atendimento do parâmetro do art. 3ª do Decreto nº 11 .150/2022 como requisito para recebimento da petição inicial. Descabimento. O elemento essencial do superendividamento consiste na manifesta impossibilidade do consumidor (de boa-fé) honrar os débitos de consumo. E o decreto que traçou apenas um piso (normativo) para identificação do mínimo existencial . Possibilidade, em tese, do caso concreto exigir fixação em patamar (valor) superior. Essa identificação do mínimo existencial, na verdade, será relevante para o plano de pagamento (voluntário ou impositivo). Recebimento da petição inicial e prosseguimento da ação. Observância ao procedimento previsto no CDC para a ação de repactuação de dívidas . DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22813557720248260000 Jales, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/11/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS . MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Lídia Carmen Ribeiro contra sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em face da Caixa Econômica Federal e do Banco Bradesco S/A. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entender que não restou demonstrada situação de superendividamento da autora . A apelante sustentou, em síntese, a existência de comprometimento excessivo de sua renda por empréstimos consignados, comprometendo seu mínimo existencial e pleiteou a limitação dos descontos mensais em 30% dos seus rendimentos líquidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora se enquadra na condição jurídica de consumidora superendividada, nos termos do art . 54-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021; e (ii) definir se é juridicamente cabível a limitação dos descontos oriundos de empréstimos consignados a 35% de seus rendimentos mensais líquidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A autora comprova estar em situação de superendividamento, pois os descontos mensais referentes a empréstimos consignados (44% da renda líquida de R$ 3.213,02) comprometem seu mínimo existencial, conforme contracheques e extratos constantes dos autos. 4. O conceito legal de superendividamento previsto no art . 54-A, § 1º, do CDC, aplica-se ao caso, sendo vedado submeter o consumidor de boa-fé a situação de indignidade econômica e social. 5. A jurisprudência do TJ/RJ reconhece a aplicação da Lei nº 14.181/2021 e da Lei nº 10 .820/2003, por analogia, para limitar os descontos de empréstimos consignados a 35% da remuneração do consumidor. 6. O Decreto nº 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, não se aplica ao caso concreto por contrariar o princípio da dignidade da pessoa humana . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . Caracteriza-se o superendividamento quando os descontos de dívidas comprometem de forma manifesta os rendimentos do consumidor, impossibilitando sua subsistência digna. 2. A limitação de descontos oriundos de empréstimos consignados a 35% da renda líquida é medida adequada à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14 .181/2021, arts. 54-A, § 1º; CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 10.820/2003, art . 1º, p. único; CDC, arts. 6º, XI, 42 Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação nº 0006635-94.2021 .8.19.0021, Rel. Des . Denise Nicoll Simões, j. 24.09.2024; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0041507-33 .2023.8.19.0000, Rel . Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 07.08 .2023.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08084450520248190203, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 13/05/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/05/2025)

Assim, o mínimo existencial não pode ser uma cifra estática e genérica, ou seja, que sua proteção decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, sobrepondo-se a critérios meramente matemáticos quando estes se mostram insuficientes para a sobrevivência do devedor.

No caso concreto, tem-se uma consumidora idosa, hipervulnerável, com patologias crônicas comprovadas nos autos. Para uma pessoa nesta condição, o custo de vida engloba gastos extraordinários com farmácia, alimentação especial e tratamentos. Considerar que a sobra de pouco mais de R$1.000,00 é suficiente para garantir dignidade a uma idosa enferma é ignorar o princípio da
Dignidade da Pessoa Humana
(Artigo 1º, III, da Constituição Federal).

O Decreto 11.150/2022, ao fixar o valor de R$600,00, deve ser interpretado como um parâmetro mínimo regulamentar, mas que não vincula o magistrado diante das peculiaridades do caso concreto, sob pena de esvaziamento da lei federal (Lei 14.181/2021).

3. DO ERRO DE PROCEDIMENTO (
ERROR IN PROCEDENDO
)

O rito do superendividamento é
bifásico
. Havendo indícios de boa-fé e de comprometimento da renda, o magistrado deve instaurar a fase
conciliatória
(
Artigo 104-A do CDC
) - momento em que o juiz deve convocar todos os credores para a tentativa de um plano de pagamento voluntário - ou, frustrada esta, a fase judicial de
repactuação
(
Artigo 104-B do CDC
) – instauração do processo judicial para revisão dos contratos e imposição de um plano compulsório.

Ao extinguir o feito sem resolução de mérito por entender que "não houve prova do comprometimento", o juízo de origem cerceou o direito da autora de produzir provas sobre suas despesas reais e de tentar a repactuação prevista em lei.

Dessa forma, a extinção prematura do processo sem a devida instrução e sem a tentativa de repactuação judicial fere o devido processo legal. É dever do Judiciário avaliar a capacidade contributiva do devedor e a responsabilidade do credor na concessão do crédito (crédito responsável).

Nesse sentido:

Ementa: direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento . Indeferimento da petição inicial. Ausência de interesse de agir. Teoria da asserção. Possibilidade de reconhecimento do superendividamento in statu assertionis . Necessidade de observância do procedimento bifásico previsto na lei n. 14.181/2021. Recurso provido .

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara Regional Cível de Mangabeira, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas por ausência de interesse de agir. O fundamento da decisão foi a inexistência de comprometimento do mínimo existencial, considerando que o autor possuía renda mensal superior a R$ 12 .000,00 e ainda dispunha de valores líquidos após os descontos.

2. O apelante sustenta que preenche os requisitos legais para a instauração do procedimento conciliatório previsto na Lei n. 14 .181/2021, tendo apresentado plano de pagamento e demonstrado comprometimento significativo de sua renda. Pugna pela nulidade da sentença e pelo prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

3 . Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir para a propositura da ação de repactuação de dívidas com base na Lei n. 14.181/2021; e (ii) estabelecer se a extinção do feito sem a instauração da fase conciliatória viola o devido processo legal.

III . Razões de decidir

4. O interesse de agir deve ser analisado in statu assertionis, ou seja, à luz das alegações da petição inicial, sem antecipação do mérito. Nos termos do STJ, a veracidade das alegações do autor não deve ser examinada na fase de admissibilidade da ação (REsp n. 2 .080.227/DF).

5. A Lei n . 14.181/2021 estabelece um procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, sendo obrigatória a realização de tentativa conciliatória antes da análise contenciosa da demanda (arts. 104-A e 104-B do CDC).

6 . A extinção prematura do feito impede a observância do procedimento legal e configura error in procedendo, pois a comprovação do superendividamento deve ser objeto de instrução processual, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido . Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em ação de repactuação de dívidas deve ser analisado in statu assertionis, bastando que o consumidor alegue comprometimento excessivo de sua renda para justificar a necessidade de intervenção judicial. 2. O procedimento de repactuação previsto na Lei n . 14.181/2021 é bifásico, sendo obrigatória a tentativa conciliatória antes da análise contenciosa do pedido. 3. A extinção prematura da ação sem a realização da fase conciliatória configura error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença para o regular processamento do feito” .

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, arts. 17 e 1.013, § 3º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.080.227/DF, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/03/2024; TJPB, Apelação Cível n. 0852158-79.2024 .8.15.2001, Rel. Des . José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível, julgado em 25/02/2025; TJPB, Apelação Cível n. 0804387-02.2024.8 .15.2003, Rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível, julgado em 23/02/2025.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08384531420248152001, Relator: Gabinete 02 - Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO . LEI Nº 14.181/2021. SENTENÇA CASSADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART . 104-B DO CDC. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por Wescley José Oliveira Santos contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, sem observar o rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em análise consiste em determinar se o Juízo a quo observou o rito especial estabelecido pelo art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), que prevê a audiência de conciliação e, na ausência de acordo, a instauração de plano judicial compulsório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A Lei nº 14.181/2021 insere disposições no CDC para regular o superendividamento e define que o processo de repactuação deve iniciar com audiência de conciliação, na qual o consumidor apresenta proposta de pagamento (art. 104-A). 4 . Na ausência de conciliação, o Juízo deve instaurar o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e elaborar um plano judicial compulsório, conforme o art. 104-B do CDC. 5. O Juízo de origem encerrou o feito sem instaurar o plano judicial compulsório, descumprindo o procedimento previsto na legislação . 6. A ausência de desenvolvimento da segunda etapa do rito especial implica nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e à ampla defesa. 7. A matéria carece de apreciação pelo Juízo de origem quanto à elaboração do plano judicial compulsório, o que inviabiliza a aplicação do art . 1.013, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O rito especial de repactuação de dívidas por superendividamento, previsto na Lei nº 14.181/2021, deve ser integralmente observado, garantindo-se a audiência de conciliação e, em caso de insucesso, a instauração de plano judicial compulsório, nos termos do art . 104-B do CDC. 2. A ausência de observância ao rito especial implica a nulidade da sentença, determinando-se o prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 104-A e 104-B; CPC, art. 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJAM, Apelação Cível nº 0600585-86 .2022.8.04.3900, Rel . Des. João de Jesus Abdala Simões.

(TJ-AM - Apelação Cível: 05255678220238040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

Com isso, a anulação da sentença é medida que se impõe.

4. DA TUTELA DE URGÊNCIA

A apelante, em sede recursal, reiterou o requerimento deduzido em sua inicial no sentido da concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em sua conta. Observo que o juízo de origem, ao extinguir o processo sem resolução de mérito,
não apreciou o referido pedido liminar
.

Desta forma, considerando que a análise da urgência demanda a verificação dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) sob a nova ótica fixada por este acórdão — de que o mínimo existencial deve ser analisado de forma qualitativa —,
compete ao juízo de origem, ao receber os autos, apreciar de imediato o pedido de tutela de urgência
, sob pena de indevida supressão de instância por este Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
para
ANULAR
a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a abertura da fase de repactuação judicial prevista no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

DETERMINO
que o juízo de origem aprecie, com a urgência que o caso requer, o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, levando em conta a condição de hipervulnerabilidade da autora e a insuficiência do critério meramente aritmético do Decreto nº 11.150/2022, conforme fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026